Tribunal: TJDFT
Processo: 0744372-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744372-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANA NAIVA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Roque Fabricio Antônio de Oliveira Viel, que, em sede de cumprimento de sentença individual de ação coletiva movido por ROSANA NAIVA SILVA, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente federativo. O título executivo deriva da ação coletiva n. 0702675-63.2023.8.07.0018, ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES TÉCNICOS E AUXILIARES EM SAÚDE BUCAL DO DISTRITO FEDERAL ("SINTTASB/DF"), que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública, que julgou procedentes os pedidos constantes da inicial para: a) reconhecer, como devido, aos Técnicos de Saúde do Governo do Distrito Federal, a aplicação das Leis 5.174/2013 e 6.523/2020 no tocante ao vencimento básico constante na tabela “20/40 horas” (primeira tabela do anexo único da Lei 6.523/2020, afastando a aplicação da tabela “24/40 horas” tanto para servidores que laborem no regime de 20 (vinte) horas semanais quanto para os que laborem no regime de 40 (quarenta) horas semanais; e b) reconhecer como devido o pagamento da diferença entre o que foi recebido e o que deveria ter sido pago, inclusive os reflexos incidentes em adicionais, gratificações e demais parcelas remuneratórias que tenham com base de cálculo o vencimento básico fixado na Lei 6.523/2020, anexo único, tabela “20/40 horas” para os servidores da categoria. Posta a questão nestes termos, intimem-se ambas as partes litigantes para que informe a essa Relatoria, no prazo de 5 (cinco) dias, a existência de eventual ação rescisória em curso visando rescindir o título supracitado. P. I. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator